Tribunal: TJDFT
Processo: 0721274-80.2018.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0721274-80.2018.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CAIO CESAR PEREIRA IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Ciente do teor da Decisão de ID 36673682, pela qual o E. Ministro Og Fernandes, do Col. Superior Tribunal de Justiça, negou provimento ao recurso ordinário interposto pelo impetrante, Caio Cesar Pereira. Intime-se o impetrante para ciência do trânsito em julgado e do retorno dos autos. Após, arquivem-se, com as providências de praxe. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator